Tribunal: TJBA
Processo: 8002394-63.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002394-63.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JANE RODRIGUES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE RIBEIRO PIRES, DORVAL DOMINGUES MACHADO JUNIOR, ANGELICA VITORIA COSTA FALCAO

APELADO: A. VILAS CENTRO DE CONDICIONAMENTO FISICO LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO DE CASTRO FRANCO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. POLUIÇÃO SONORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA QUE COMPROVE O RUÍDO
DE EMISSÃO SONORA
EM ACADEMIA ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência ajuizada pelas apelantes em face de centro de condicionamento físico, alegando poluição sonora decorrente de atividade empresarial desenvolvida em academia instalada em área residencial.
Sentença do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público da Comarca de Lauro de Freitas julgou improcedente o pedido, condenando as recorrentes ao pagamento de custas e honorários, com suspensão da exigibilidade.

Apelação interposta sustentando a existência de danos morais em razão do barulho excessivo, e requerendo a reforma da sentença para o reconhecimento da responsabilidade civil da empresa apelada e a consequente condenação em indenização.
Contrarrazões apresentadas pela apelada, pleiteando o desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para reconhecer a responsabilidade civil da empresa apelada por perturbação do sossego decorrente de atividade empresarial, com base nas provas produzidas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Para a configuração da responsabilidade civil subjetiva, exige-se a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.
A legislação municipal (Lei n. 1.536/2014, com a redação da Lei n. 1.931/2021) estabelece limites objetivos para emissão sonora, de 70 decibéis durante o dia e 60 decibéis à noite.
A prova produzida pelas apelantes, composta por gravações unilaterais, vídeos caseiros e abaixo-assinados, carece de confiabilidade técnica e não permite aferição objetiva da ilicitude da conduta.
Ausente nos autos laudo técnico imparcial ou perícia que comprove a superação dos níveis de pressão sonora legalmente admitidos.
Também não foi comprovada a alegada deterioração estrutural do imóvel, nem requerida a produção de prova pericial para este fim.
Conforme o art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora a prova dos fatos constitutivos do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu.
Jurisprudência pertinente destaca a necessidade de prova técnica para verificação da extrapolação dos limites legais de emissão sonora, afastando a procedência de pedidos baseados apenas em registros unilaterais.

Jurisprudência citada no voto:
“RECURSO INOMINADO. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE INCÔMODOS DECORRENTES DE POLUIÇÃO SONORA ORIUNDA DE ACADEMIA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA AUTORA. [...] NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. [...] INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM MÉRITO, DE OFÍCIO. [...]” (TJ-RS - Recurso Inominado: 50045651320228210026, Rel. Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, julgado em 01/08/2023)

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: A ausência de prova técnica idônea é obstáculo à procedência de pedido indenizatório por poluição sonora, não sendo suficientes gravações unilaterais e registros audiovisuais desprovidos de controle metodológico para comprovação da ilicitude da conduta e do dano alegado.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: art. 373, inciso I; art. 98; art. 487, I; art. 85, § 2º
Lei Municipal n. 1.536/2014, com redação da Lei n. 1.931/2021: art. 1º, § 3º, I e II

Jurisprudência relevante citada

TJ-RS - Recurso Inominado: 50045651320228210026, Rel. Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, julgado em 01/08/2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8002394-63.2020.8.05.0150, originária da Comarca de Lauro de Freitas - BA, apelantes JANE RODRIGUES DA SILVA e ROSANGELA CASSIA MACHADO DOS SANTOS e apelada A. VILAS CENTRO DE CONDICIONAMENTO FISICO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

II